Tribunal: TJDFT
Processo: 0721570-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Númerodo processo: 0721570-49.2021.8.07.0016 Classejudicial:APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, da decisão de ID. 79887308 acerca do RE 1.355.870/MG (Tema 1.153). Após, retornem os autos conclusos para decisão. P.I. MARIALEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datadoe assinado eletronicamente, conforme certificaçãodigital